Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716553-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIQUE BRUNO DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo executado, KAIQUE BRUNO DE SOUSA SANTOS, representado Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em conta bancária. Em suas razões, em resumo, o executado agravante sustenta a impenhorabilidade salarial dos valores bloqueados, eis que se referem aos ganhos como trabalhador autônomo, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15. Explana que os valores recebidos via PIX decorrem da prestação de serviço de eletricista, portanto, possuem caráter alimentar e salarial. Defende que os ganhos auferidos podem variar de um mês para o outro, motivo pelo que o montante remanescente ao final do mês é impenhorável. Reporta-se à teoria do mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da gratuidade de Justiça. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo ou, subsidiariamente, que seja concedida cautelar para determinar que não haja a transferência dos valores para o exequente. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão vergastada para que seja desbloqueado o valor de R$ 1.657,66 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) na conta da NU PAGAMENTOS S.A e de R$ 80,00 (oitenta reais) na conta do Banco INTER, ambas de titularidade do executado. É o relatório. DECIDO Gratuidade de Justiça A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Dessa forma, defiro a gratuidade de Justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No que tange à probabilidade de provimento recursal, mister tecer as seguintes considerações. A impenhorabilidade salarial está prevista no Código de Processo Civil nos seguintes termos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) A impenhorabilidade da verba alimentar preconizada no art. 833, IV, do CPC/15 pode ser relativizada em determinadas situações, desde que seja resguardado a subsistência do devedor e de sua família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedente do TJDFT: Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. O executado agravante trabalha como autônomo na prestação de serviços de eletricista (ID 194502271 na origem) e os seus ganhos também estão protegidos pela impenhorabilidade salarial, que não ultrapassam o patamar de cinco salários mínimos. Com efeito, a mitigação da regra da impenhorabilidade deve ser vista como exceção, sob pena de inversão da proteção insculpida na norma processual. É razoável que a adoção da renda mensal bruta correspondente ao valor da renda mensal bruta de até cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica guarde coerência com a (im)penhorabilidade de valores salariais. A toda evidência, tendo em vista tratar-se o agravante de trabalhador que se enquadra na qualidade de hipossuficiente em termos financeiros, em que o pagamento de despesas processuais comprometeriam o sustento próprio e da família, nada mais lógico que seja a sua renda considerada impenhorável. Nesse sentido, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime.” (Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma análise perfunctória, observa-se que o executado agravante se encontra representado pela Defensoria Pública, com gratuidade de Justiça deferida nesse mesmo ato, e que os valores de entrada no extrato da conta Nu Bank, somados ao valor constante da conta do Banco INTER, não ultrapassam o montante equivalente à renda utilizada pela Defensoria Pública para fins de hipossuficiência, de rigor o desbloqueio dos valores constritos. Conquanto exista saldo final nos meses de fevereiro, março, abril e maio (IDs 160915205, 160915204, 160915203 e 160915202 na origem) e que o montante equivalente a R$ 1.657,66 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) bloqueado constitua saldo final do período de 01 a 18 de maio de 2023, a impenhorabilidade deve ser consagrada, uma vez que condizente com o parâmetro de hipossuficiência adotada por esta Casa de Justiça. Dessa forma, constata-se a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, muito embora o Juízo de origem tenha condicionado a expedição do alvará à preclusão da decisão recorrida, a par de serem os valores constritos considerados verba de natureza alimentar, vislumbra-se presente o referido requisito. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada para que seja desbloqueado o valor de R$ 1.657,66 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) na conta da NU PAGAMENTOS S.A e de R$ 80,00 (oitenta reais) na conta do Banco INTER, ambas de titularidade do executado. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)